Tribunal: TJSP
Processo: 2255354-65.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – IPTU x ITR – Exercícios de 2.014 a 2.018 - Omissão e erro de fato – Ausência de pronunciamento acerca de a atividade rural ser explorada de forma indireta – Documentos que acenam à exploração rural do imóvel, inclusive com reconhecimento administrativo para o exercício de 2.019 - Evidência da probabilidade do direito e risco de dano de incerta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – IPTU x ITR – Exercícios de 2.014 a 2.018 - Omissão e erro de fato – Ausência de pronunciamento acerca de a atividade rural ser explorada de forma indireta – Documentos que acenam à exploração rural do imóvel, inclusive com reconhecimento administrativo para o exercício de 2.019 - Evidência da probabilidade do direito e risco de dano de incerta reparação demonstrados – CPC, art. 300, e CTN, art. 151, V - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento.